Tribunal: TJDFT
Processo: 0003187-73.2012.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0003187-73.2012.8.07.0018 RECORRENTE: VERA LÚCIA ROSA FRAUZINO - EPP RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O tema que ensejou o sobrestamento do recurso extraordinário diz respeito aos limites da multa fiscal qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio, tendo em vista a vedação constitucional ao efeito confiscatório (RE 736.090/SC – Tema 863). Referido paradigma foi julgado e a sua ementa é a seguinte: Recurso extraordinário. Repercussão geral. Tema no 863. Direito tributário. Limite das multas qualificadas em razão de sonegação, fraude ou conluio. Necessidade de observância dos princípios do não confisco, da razoabilidade e da proporcionalidade. Limite de 100% (cem por cento) do débito tributário ou, em caso de reincidência, de 150% (cento e cinquenta por cento) do débito tributário. 1. As multas qualificadas em razão de sonegação, fraude ou conluio visam a reprimir comportamentos com elevado grau de reprovabilidade. 2. São razoáveis e proporcionais as limitações para as multas previstas na Lei no 9.430/96, atualizada pela Lei no 14.689/23. No caso de sonegação, fraude ou conluio, a multa é de 100% do débito (art. 44, § 1o, inciso VI, da Lei no 9.430/96, incluído pela Lei no 14.689/23); ou de 150% do débito, nos casos em que for verificada a reincidência do sujeito passivo (art. 44, § 1o, inciso VII, da Lei no 9.430/96, incluído pela Lei no 14.689/23), como legalmente definida (vide § 1o-A do citado artigo). Necessidade de observância do § 1o-C do art. 44 da Lei no 9.430/96, o qual trata de hipóteses de não aplicação da multa qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio. 3. Fixação da seguinte tese para o Tema no 863: “Até que seja editada lei complementar federal sobre a matéria, a multa tributária qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio limita-se a 100% (cem por cento) do débito tributário, podendo ser de até 150% (cento e cinquenta por cento) do débito tributário, caso se verifique a reincidência definida no art. 44, § 1o-A, da Lei no 9.430/96, incluído pela Lei no 14.689/23, observando-se, ainda, o disposto no § 1o-C do citado artigo”. 4. Modulação dos efeitos da decisão, estabelecendo-se que ela passe a produzir efeitos a partir da edição da Lei no 14.689/23, mantidos os patamares atualmente fixados pelos entes da federação até os limites da tese. Ficam ressalvados desses efeitos (i) as ações judiciais e os processos administrativos pendentes de conclusão até a referida data; (ii) os fatos geradores ocorridos até a referida data em relação aos quais não tenha havido o pagamento de multa abrangida pelo presente tema de repercussão geral. 5. Recurso extraordinário parcialmente provido. (RE 736090, Relator DIAS TOFFOLI, DJe 29/11/2024) (g.n.). Válida a transcrição de trechos do voto condutor do representativo: (...) Uma importante melhoria no contexto da individualização da multa qualificada em debate surgiu com a recente Lei no 14.689/23. Com o advento dessa lei, estabeleceu-se que, nos casos de sonegação, fraude ou conluio, a multa passa a ser de 100% do débito tributário (art. 44, § 1o, inciso VI, da Lei no 9.430/96, incluído pela Lei no 14.689/23) ou de 150% do débito tributário “nos casos em que verificada a reincidência do sujeito passivo” (art. 44, § 1o, inciso VII, da Lei no 9.430/96, incluído pela Lei no 14.689/23). O que se considera por reincidência está previsto no § 1o-A do referido artigo. (...) Em suma, como já defendi acima, a multa qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio deve se limitar ao teto de 150% do débito, percentual utilizado pela Lei no 9.430/96, na redação anterior à Lei no 14.689/23. Atualmente, como se viu, no caso de sonegação, fraude ou conluio, a multa é de 100% do débito (art. 44, § 1o, inciso VI, da Lei no 9.430/96, incluído pela Lei no 14.689/23); ou de 150% do débito, nos casos em que for verificada a reincidência do sujeito passivo (art. 44, § 1o, inciso VII, da Lei no 9.430/96, incluído pela Lei no 14.689/23). Acrescente-se, ainda, que o mesmo teto de 150% é utilizado na última versão do PLP no 124/22, em tramitação no Senado Federal. Esses novos parâmetros fixados pelo legislador ordinário federal (Lei no 14.689/23) também podem ser adotados para efeito de repercussão geral. (...) Nessa toada, até que seja editada lei complementar federal sobre a matéria, a multa tributária qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio deve se limitar a 100% (cem por cento) do débito tributário e, em caso de reincidência como definida no art. 44, § 1-A, da Lei no 9.430/96, incluído pela Lei no 14.689/23, a 150% (cento e cinquenta por cento) do débito tributário. Por sua vez, o acórdão recorrido concluiu que (ID 14812748): DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA. CONSTITUIÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE ICMS APURADO A PARTIR DO CONFRONTO ENTRE AS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELAS OPERADORAS DE CARTÕES DE CRÉDITO/DÉBITO AO FISCO, SOBRE OS VALORES DAS VENDAS REALIZADAS PELA CONTRIBUINTE, E OS DADOS REGISTRADOS NOS LIVROS FISCAIS DA EMPRESA. 1. Não configura quebra de sigilo o fornecimento de informações pelas instituições financeiras à autoridade tributária, versando sobre os valores das operações realizadas com cartões de crédito por seus usuários (art. 1o, § 3o, c/c art. 5o, caput e §§ 1o e 2o, da Lei Complementar n. 105/2001). O Código Tributário Nacional, no art. 197, inciso II, também permite que as autoridades fazendárias requeiram informações aos bancos e às demais instituições financeiras com relação aos bens, negócios ou atividades de terceiros. De igual modo, não há falar em ofensa ao princípio da reserva de jurisdição, porque o acesso às informações bancárias/fiscais pelas autoridades tributárias, no exercício do poder fiscalizatório, dispensa prévia autorização judicial. 2. A jurisprudência majoritária desta Corte de Justiça entende ser cabível a aplicação da multa de 200% (duzentos por cento), nos casos em que a autoridade fiscal constate a sonegação de imposto pelo contribuinte. Como bem ressaltou o d. Juízo a quo, ainda que o c. STF já tenha se manifestado no sentido de que a proibição do confisco se estende às multas aplicadas aos contribuintes em razão de infrações à legislação tributária, é imperioso ter em mente a finalidade da sanção, que é desestimular a sonegação tributária, sendo certo que multa em valor ínfimo torna inócua a medida. Nesse cenário, justifica-se a aplicação de elevada penalidade ao contribuinte que, dolosamente, omite receita tributável e sonega o imposto, porquanto se trata de transgressão grave à legislação tributária. Além disso, uma vez notificado da infração, o contribuinte que pagar o débito no prazo de 20 (vinte) dias, tem direito a desconto de 75% (setenta e cinco por cento) do valor da multa aplicada, nos termos do art. 62 , § 3o, I, do Código Tributário do DF. Se a quitação for realizada antes do ajuizamento da execução fiscal, o desconto é de 55% (cinquenta e cinco por cento), conforme o inciso IV do referido artigo. Portanto, não há ilegalidade, tampouco ofensa ao princípio do não-confisco. 3. Recurso conhecido e não provido. Do juízo objetivo de confronto, vislumbra-se suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido pelo STF no citado representativo, situação que atrai o comando do inciso II do artigo 1.030 do CPC, com a consequente remessa dos autos ao órgão julgador que, na atuação de sua competência, poderá exercer o juízo de retratação ou refutá-lo, caso entenda pela dissonância entre o contexto fático-jurídico articulado nos autos e àquele posto no leading case. Ante o exposto, remetam-se os autos ao órgão julgador. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso extraordinário à luz do regime dos precedentes (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014